Tribunal: TJDFT
Processo: 0722441-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0722441-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LINDALVA APARECIDA PIRES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença de Ações Coletivas n.o 0717414-07.2024.8.07.0018, que rejeitou a impugnação à execução individual proposta por Lindalva Aparecida Pires de Oliveira, acolhendo sua legitimidade ativa, reconhecendo a legitimidade passiva do ente federativo e rechaçando a alegação de inexigibilidade da obrigação. O agravante sustenta, em suma, (i) a existência de prejudicial externa decorrente da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000; (ii) a ilegitimidade ativa da exequente por ser aposentada; (iii) a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, atribuindo ao IPREV/DF a responsabilidade pelo pagamento dos proventos; e (iv) a inexigibilidade da obrigação executada, sob fundamento de que o título exequendo violaria a Constituição Federal, notadamente os arts. 169, § 1o, da CF e 21, I, da LRF, à luz da tese fixada no Tema 864 do STF. É o relatório Decido. O presente recurso veicula pedido de atribuição de efeito suspensivo, nos termos dos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil. A concessão da medida exige, cumulativamente, a demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso concreto, os fundamentos apresentados pelo agravante não evidenciam a plausibilidade do direito invocado, tampouco a existência de perigo na demora que justifique a suspensão dos efeitos da decisão combatida. Com efeito, a decisão agravada bem analisou as teses de defesa suscitadas, rejeitando a prejudicial de suspensão em razão da ação Rescisória, porquanto inexistente decisão judicial que suspenda os efeitos da sentença exequenda, prevalecendo, pois, a autoridade da coisa julgada. Do mesmo modo, a ilegitimidade ativa da exequente foi acertadamente afastada, tendo em vista que o título judicial coletivo abrange também os servidores inativos, conforme entendimento consolidado do STJ e do próprio TJDFT. O Princípio da isonomia remuneratória entre ativos e inativos é amplamente reconhecido na jurisprudência pátria, não havendo que se falar em exclusão da autora da execução por sua condição de aposentada. Quanto à ilegitimidade passiva do Distrito Federal, igualmente não prospera a tese do agravante, pois, mesmo diante da competência do IPREV/DF para pagamento de proventos, o ente federativo responde subsidiariamente pelas obrigações decorrentes de sentença judicial, conforme orientação pacífica do TJDFT. No que tange à alegação de inexigibilidade da obrigação com base no Tema 864 do STF, verifica-se que tal argumento já foi objeto de apreciação em sede de embargos de declaração opostos contra a decisão de primeiro grau, ocasião em que restou expressamente consignado que a tese firmada pelo STF não se aplica automaticamente aos títulos judiciais transitados em julgado, não se prestando, portanto, para afastar a exigibilidade do título. O art. 535, § 7o, do CPC condiciona a alegação de inexigibilidade ao fato de a decisão do STF ter sido proferida antes do trânsito em julgado do título exequendo. Entretanto, não cabe em sede de cumprimento de sentença discutir tese de inconstitucionalidade de forma incidental e autônoma, sem que haja provimento judicial que desconstitua o título, o que até o momento não ocorreu. O indeferimento do pedido liminar na ação rescisória apenas reforça a ausência de probabilidade de êxito da pretensão desconstitutiva. A jurisprudência do STF é clara ao consignar que a inexigibilidade de obrigação fundada em “coisa julgada inconstitucional” depende da existência de decisão da Suprema Corte que tenha eficácia erga omnes e efeito vinculante, conforme dispõe o § 5o do art. 535 do CPC. No presente caso, inexiste tal decisão com relação específica ao título objeto de cumprimento. Considerando os fundamentos expostos e a adequada fundamentação da decisão agravada — inclusive reiterada nos embargos de declaração — não se verifica a presença do requisito da probabilidade de provimento do recurso, razão pela qual se mostra desnecessária a análise do requisito do perigo de dano. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador